Tribunal: CARF
Processo: 18470.726951/2012-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-02-19

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18470.726951/2012-83
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-006.293 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
30 de janeiro de 2024
Recorrente
ANTONIO MISAEL LUSTOSA PIRES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2010
RECURSO VOLUNTÁRIO INTERPOSTO FORA DO PRAZO LEGAL.
INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece do recurso voluntário interposto contra decisão de primeira
instância, em razão de sua intempestividade, quando protocolizado após o
trintídio legal previsto no art. 33, caput, do Decreto no 70.235/72.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário, em razão da intempestividade recursal apurada.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Wilderson Botto, Thiago Alvares Feital (suplente convocado(a)), Ricardo Chiavegatto de
Lima (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 130/134):
Contra o sujeito passivo acima identificado foi constituída Notificação de Lançamento,
fls. 8 a 12, referente ao Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2011, formalizando
imposto suplementar a pagar no valor de R$ 340,82, acrescido de multa de ofício e juros
de mora.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18470.726951/2012-83
Fl. 185
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.293 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18470.726951/2012-83

O lançamento reporta-se aos dados informados na Declaração de Ajuste Anual
apresentada em 26/04/2011, sendo decorrente de glosa de despesa médica que teria
sido paga à Associação Fluminense de Assistência Social no valor de R$ 30.000,00
por falta de comprovação do efetivo pagamento.
Na mencionada declaração, foi apurado imposto a restituir no valor de R$ 7.909,18.
Cientificado do lançamento em 06/06/2012, fl. 19, o sujeito passivo apresenta
impugnação em 09/07/2012 (fl. 2), alegando, em síntese, que:
- solicita o aceite do desconto, em razão dos motivos apresentados;
- teve alguns problemas com a UNIMED de Caxias, vindo a falir em 2010,
conforme farto documento de domínio público;
- este requerente somou todos os contra cheques de recebimentos de salários
mensais e informou sua declaração de rendimentos;
- apresenta requerimento ao INSS solicitando a não retenção de imposto de renda
na fonte sobre seus proventos, não tendo recebido resposta;
- apresenta vários pagamentos de numerário para clínica de fisioterapia,
receituários, relatórios médicos, atestados médicos, que não deixam dúvidas
quanto aos efetivos pagamentos de suas despesa médicas;
- apresenta também extratos originais de sua conta bancária, comunicando que
pagou todas as despesas médicas com dinheiro vivo e que sua conta não tem
nenhum vestígio de ilícito;
- apresenta declaração da fisioterapeuta, com firma reconhecida, conforme
solicitado.
Em razão das hipóteses previstas pelo art. 6o-A da Instrução Normativa RFB no 958, de
2009, com redação data pela Instrução Normativa RFB no 1.061, de 2010, a autoridade
revisora analisou o lançamento, tendo concluído pela manutenção do débito, uma vez
que o contribuinte não apresentou documentação que comprovasse as suas despesas
médicas com a Associação Fluminense de Assistência Médica Social – AFAMES, fls.
22 e 23, consoante Termo Circunstanciado de fls. 22 e 23.
O Contribuinte foi cientificado do citado termo, juntamente com o Despacho Decisório
de fls. 23 e 24, 26, tendo apresentado manifestação de fls. 30 a 34, no qual argumenta,
em síntese, que:
- solicitou declaração/perícia médica no INSS, para comprovar sua cardiopatia
grave, conforme documento já apresentado;
- junta aos autos documentos referentes à despesa médica no valor de
R$30.000,00.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2011
DESPESAS MÉDICAS.
São dedutíveis desde que comprovadas a efetiva prestação dos serviços médicos e a
vinculação do pagamento ao serviço prestado.
Cientificado pessoalmente da decisão, em 02/05/2017 (fls. 140), o contribuinte,
em 05/06/2017, interpôs recurso voluntário (fls. 144/149), insurgindo-se contra a manutenção da
autuação, alegando, em brevíssima síntese, que é portador de moléstia grave consoante a
legislação de regência, o que lhe dispensa do pagamento de imposto de renda e abatimentos ou
devolução do numerário pago a maior em todo período de constatação da enfermidade
Fl. 186
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.293 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18470.726951/2012-83

acometida, trazendo aos autos o respectivo laudo pericial oficial probatório, requerendo, ao final,
o cancelamento do débito fiscal reclamado, com a restituição do imposto de renda a que faz jus.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 150/172.
Em 10/07/2017, peticiona, aditando a peça recursal, solicitando, preliminarmente,
a revisão da decisão recorrida e, no mérito, traz novo suporte documental, em complemento aos
documentos já anexados à peça recursal, requerendo a restituição do imposto de renda pleiteado
(fls. 175/182).
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator

Admissibilidade
Cabe, inicialmente, promover a análise da tempestividade recursal.
De acordo com os arts. 5o e 33 do Decreto n° 70.325/72 (PAF), que regula o
processo administrativo fiscal no âmbito federal, o prazo de trinta dias para a interposição de
recurso voluntário é contínuo, excluindo na sua contagem, o dia de início, e incluindo o do
vencimento. Os prazos se iniciam ou expiram no dia de expediente normal no órgão em que
tramite o processo ou deva ser praticado o ato.
No presente caso, observa-se que o contribuinte foi intimado pessoalmente da
decisão proferida pela DRJ/BHE, em 02/05/2017 (terça-feira), mediante obtenção do inteiro teor
do processo, gravado em mídia digital, conforme se depreende do termo de ciência de processo
acostado (fls. 140).
Logo, a contagem do prazo recursal iniciou no dia 03/05/2017 (quarta-feira), cujo
trintídio, impreterivelmente se encerrou em 01/06/2017 (quinta-feira), dia útil com expediente
normal na unidade de origem da RFB que jurisdiciona o contribuinte. Assim, o recurso
apresentado somente em 05/06/2017 (fls. 144), é intempestivo.
Diante dos fatos, e ancorado na legislação de regência, uma vez ocorrida a ciência
regular e válida da decisão recorrida, mediante obtenção de cópia integral do processo, em
02/05/2017, deve-se contar a partir do dia útil subsequente o início do prazo para interposição
recursal, trintídio que se encerrou no dia 01/06/2017.
Portanto, em que pese as alegações suscitadas, não há como considerar tempestivo
o recurso apresentado em 05/06/2017, descabendo ao Colegiado apreciar quaisquer outras
matérias submetidas em grau recursal, razão pela qual mantenho a decisão recorrida.

Fl. 187
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-006.293 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18470.726951/2012-83

Conclusão
Ante o exposto, voto por NÃO CONHECER do presente recurso, em razão da
intempestividade recursal apurada.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 188
DF CARF MF
Original